Tribunal: TJBA
Processo: 8058289-05.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8058289-05.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Advogado(s): BRUNO FEIGELSON

APELADO: MAURICIO LIMA DOS SANTOS e outros (4)

Advogado(s):DENIS PATRIQUE VIANA VIANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENSINO SUPERIOR. CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DA GRADE CURRICULAR COM ACRÉSCIMO DE UM SEMESTRE SEM PRÉVIA INFORMAÇÃO AOS DISCENTES.
PERÍODO LETIVO EM CURSO.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CIÊNCIA PRÉVIA DOS ESTUDANTES. CONDUTA ILÍCITA CONFIGURADA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE CONCLUSÃO DO CURSO. ADIAMENTO DA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. DANO
IN RE IPSA
. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.
APELO CONHECIDO
E DESPROVIDO.

1.
A relação jurídica estabelecida entre instituição de ensino superior e alunos caracteriza-se como relação de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

2. Embora as instituições de ensino superior possuam autonomia didático-científica, conforme art. 207 da Constituição Federal e art. 53, I e II, da Lei nº 9.394/96 (LDB), tal prerrogativa não autoriza alterações curriculares sem prévia e adequada comunicação aos alunos matriculados, em observância ao disposto no art. 47, §1º, IV, da LDB e art. 6º, III, do CDC.

3. A modificação da duração do curso de Educação Física - Licenciatura, de 7 para 8 semestres, sem a devida comunicação prévia aos estudantes e no último período que seria o de conclusão, configura violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva, princípios basilares das relações consumeristas.

4. Havendo inversão do ônus da prova, cabia à instituição de ensino demonstrar de forma inequívoca que os estudantes tinham conhecimento, desde o início da relação contratual, de que o curso teria duração de 8 (oito) semestres ou que foram devidamente informados da alteração curricular, o que não ocorreu no caso concreto.

5. O dano moral resta caracterizado quando a alteração unilateral e não comunicada da grade curricular frustra a legítima expectativa do aluno de concluir o curso no tempo inicialmente previsto, adiando sua entrada no mercado de trabalho e gerando prejuízos financeiros, situação que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando-se como dano
in re ipsa
, que prescinde de comprovação específica.

6. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado, proporcional e razoável, considerando as peculiaridades do caso concreto, a capacidade econômica das partes e os parâmetros adotados em casos semelhantes, atendendo à dupla finalidade compensatória e pedagógica.

7. Honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação em conformidade com os critérios estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC, majorados para 20% em sede recursal, conforme art. 85, §11 do mesmo diploma legal.

8. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº

8058289-05.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

e apelados

MAURICIO LIMA DOS SANTOS, REINALDO ALMEIDA DE ANDRADE, REINE WISELL VIEIRA DE ARAÚJO, RAFAEL SILVA PATROCINIO DOS SANTOS e LUIS MAURICIO DOS SANTOS JUNIOR.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEG
AR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto
da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora